Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719233-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR AGRAVADO: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26556513), com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação anulatória de escritura pública de compra e venda n. 0731774-42.2017.8.07.0001, que rejeitou pedidos formulados pelos Agravantes em manifestação ao laudo pericial. A decisão foi confirmada após embargos de declaração. Os Agravantes alegam que (i) interpõem o presente agravo de instrumento por reputarem necessário o atendimento aos pedidos formulados em manifestação ao laudo pericial; (ii) o não deferimento dos pedidos acarreta cerceamento de defesa; (iii) o objeto da lide é um negócio imobiliário nebuloso; (iv) o feito não deve ser sentenciado antes da conclusão dos inquéritos policiais; (v) é necessário o exame grafotécnico; (vi) o MPDFT precisa ter conhecimento dos fatos e a Corregedoria do TJDFT precisa ter ciência dos atos praticados em cartório; (vii) são necessárias as imagens do Cartório e da Secretaria de Estado de Segurança Pública para verificar quem foi ao Cartório levar documento supostamente roubado para lavratura da escritura; (viii) o decurso de tempo não invalida os pedidos que só podem ser atendidos com determinação judicial; (ix) está provada a necessidade de produção das provas requeridas. Ao final, pleiteiam o deferimento das provas requeridas. Por meio do Despacho ID 26575736, intimei os Agravantes para esclarecerem o cabimento do recurso, sob pena de não conhecimento. Os Agravantes se manifestaram (ID 26867953). Alegam que o agravo é cabível com base no art. 1.015, VI, pois versa sobre posse de documento ou coisa, já que se discute sobre propriedade de um imóvel no Guará de forma indireta. Aduzem que é necessário aguardar as investigações em inquéritos policiais já instaurados. Alegam que é possível a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC com base no Tema 988 do STJ. É o relato. DECIDO. Ao contrário do que alegam os Agravantes, a decisão agravada não versa sobre “documento ou coisa”, de modo que não se amolda ao inciso VI do art. 1.015 do CPC. Em verdade, a decisão agravada indeferiu provas pleiteadas pelos Agravantes: (...) De outro giro, no que pertine à manifestação de ID: 84749731, indefiro os pedidos deduzidos na(s) (i) alínea "a", "e" e "k", eis que extrapolam os lindes da presente demanda, sendo desnecessários à solução do feito; (ii) alíneas "b" e "c", porquanto cabe aos postulantes a prática dos referidos atos e, por decorrência lógica, alíneas "f" e "g", à míngua de procedimento criminal instaurado até este momento processual e, consequentemente, sem fundamento jurídico hábil à manutenção da posse pleiteada; (iii) alíneas "i" e "j", dado o decurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e a presente data. Defiro, contudo, o pedido deduzido sob a alínea "h". Por conseguinte, oficie-se à 4.a Delegacia de Polícia para que forneça ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias, cópia da ocorrência policial registrada pelo autor ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, CPF n. 033.636.241-23, no ano de 2012, pertinente ao furto/roubo de habilitação veicular. Com a resposta, dê-se vista dos autos às partes pelo prazo comum de quinze (15) dias para dizer sobre a documentação eventualmente acostada. Os pleitos remanescentes (ID: 84749731, alínea "d"; ID: 84734794) serão apreciados somente após a manifestação das partes. Sem prejuízo, traslade-se cópia do laudo pericial ao PJe n. 0700516-38.2018.8.07.0014. Intimem-se. A decisão que indefere provas em razão do Juízo reputá-las desnecessárias não está no rol do art. 1.015 do CPC. Os Agravantes também não demonstraram a urgência que tenha o condão de excepcionalizar o rol taxativo do CPC, uma vez que não há indícios de que só por meio das provas pleiteadas será possível solucionar a lide. Este TJDFT possui entendimentos no sentido de que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção probatória: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, NÃO CONHEÇO deste recurso, com esteio no art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 17:22:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador